Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA EM ENDEREÇO DISTINTO DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. EXCEÇÃO DO ARTIGO 79, § 7o, DO DECRETO N. 18.955/1997. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 79, § 7o, do Decreto no 18.955/1997, “A mercadoria pode ser entregue em endereço diferente do consignado no local próprio do documento fiscal, no Distrito Federal, desde que o destinatário seja o mesmo, e mediante expressa declaração do emitente no documento”.

2. Demonstradas nos autos a identidade subjetiva entre o destinatário indicado da nota fiscal e o destinatário efetivo da mercadoria, bem como a existência de declaração expressa do emitente indicando que o endereço de entrega será diverso do endereço do destinatário constante na nota fiscal, estão atendidos os requisitos para a incidência da exceção prevista no artigo 79, § 7o, do Decreto no 18.955/1997.

3. Apelação não provida. Unânime.